Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE PERICIAL. DEVER INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, por suposto erro no serviço veterinário que resultou na morte do animal de estimação da demandante. 1.1. A controvérsia principal consiste em definir se há demonstração suficiente nos autos, capaz de respaldar a pretensão da demandante, de que houve erro no tratamento veterinário dedicado ao seu animal de estimação, mormente acarretando a morte deste.
2. Não se vislumbra qualquer erro de procedimento na decisão judicial que revisou a distribuição do ônus probatório, mormente por ser o juiz o destinatário da prova, e, na espécie, envolvendo a controvérsia matéria estranha à ciência jurídica, afigura-se adequada a realização de prova pericial.
3. No que tange ao mérito, a existência do alegado erro no tratamento veterinário, mormente para fins de pretensão indenizatória, exige prova idônea e suficiente de que a parte ré agiu de modo incorreto ao que lhe era esperado nas circunstâncias em que realizado o atendimento na clínica.
4. A responsabilidade civil do médico-veterinário é de ordem subjetiva, a teor do art. 14, §4°, do Código de Defesa do Consumidor, de tal modo que a demonstração do erro médico-veterinário não prescinde de suficiente comprovação quanto à culpa do profissional no evento danoso. De igual modo, tratando-se de obrigação de meio, não se exige do veterinário resultado satisfatório, senão seu empenho no alcance desse resultado.
5. A prova dos autos revela que a clínica e seu veterinário dedicaram-se efetivamente nos cuidados do animal, seja adotando as providências que lhe pareciam adequadas e necessárias à preservação da saúde e da vida do animal, seja informando à autora sobre os procedimentos e, inclusive, as limitações na realização do tratamento.
6. O fato de ter havido deficiência no prontuário submetido ao perito não é indicativo de má-fé da ré, tampouco do próprio erro no tratamento realizado, notadamente porque não fornecido qualquer indicativo nesse sentido pelo médico perito.
7. Recurso conhecido e não provido.